Tribunal: TJBA
Processo: 8032552-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032552-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JAKSON JOSE DA SILVA

Advogado(s): JOAO DOS REIS NETTO (OAB/SP 151 .442)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACOBINA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL REGULAR, FEITO COMPLEXO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de
HABEAS CORPUS, COM PEDIDO LIMINAR,
sendo apontada como Autoridade Coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE JACOBINA/BA.
O paciente responde à ação penal por tentativa de homicídio qualificado em concurso de pessoas, estando preso preventivamente desde 10/12/2024, quando sua prisão temporária foi convertida em preventiva. A defesa alega excesso de prazo na instrução criminal, informando que o paciente está preso desde 14/10/2024 e que, após audiência realizada em 03/06/2025, ainda não havia data para oitiva das testemunhas faltantes da acusação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A controvérsia cinge-se em verificar se há excesso de prazo injustificado na custódia cautelar do paciente que configure constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de ponderação do julgador observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, para evitar retardamento injustificado da prestação jurisdicional. A denúncia foi oferecida em 09/12/2024 e recebida em 10/12/2024, tendo sido realizadas duas audiências em menos de seis meses (08/04/2025 e 03/06/2025).

4.
A complexidade do caso, envolvendo dois réus, diversas testemunhas, necessidade de procedimento de reconhecimento de pessoas solicitado pela própria defesa, expedição de cartas precatórias e outros incidentes processuais, justifica a elasticidade da marcha processual. As defesas apresentaram respostas à acusação em fevereiro e março de 2025, demonstrando o curso regular do processo.

5.
A prisão preventiva permanece justificada pela gravidade concreta da conduta (tentativa de homicídio qualificado), pela confirmação do reconhecimento positivo pela vítima, pelos indícios de possível participação em organização estruturada e pela necessidade de preservação da ordem pública, sendo inadequadas medidas cautelares menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8032552-90.2025.8.05.0000
, do Juízo de Direito da
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACOBINA/BA
, sendo Paciente,
JAKSON JOSE DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
em
DENEGAR A ORDEM DE
HABEAS CORPUS.

E assim decidem, pelas razões a seguir expostas.